Tribunal: STF
Processo: HC 271824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.103.430/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV, VII, do Código Penal) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Noticia o incluso inquérito policial que no dia 18 de julho de 2019, por volta das 20h:30min, na Rua Coronel Frederico Gomes, n.178, Bairro Campos dos Velhos, nesta cidade e comarca, os denunciados Jonathan Mouta, conhecido como "Bodão"; Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior, Alexandre Torres Nascimento, Henrique Ferreira da Silva, Marcos Felipe Araújo de Oliveira, conhecido como “Chico”, e Jessé Pessoa da Silva, agindo em cooperação mútua e unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo torpe, mediante emboscada que tornou impossível a defesa da vítima, planejaram a morte e efetuaram disparos de arma de fogo contra o agente de trânsito Jackson Marques Bezerra, em decorrência de sua função, ocasionando sua morte.
[...]
Também, os denunciados Jonathan Mouta, Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior, Alexandre Torres Nascimento, Henrique Ferreira da Silva e Marcos Felipe Araújo de Oliveira usaram de grave ameaça, com o fim de favorecerem interesse próprio, contra as testemunhas Pedro dos Santos e Francisco Flávio Gomes de Sousa deste Inquérito Policial.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 23 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a parte agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que não seria o caso de reconhecimento dos óbices processuais apontados na decisão que inadmitiu o recurso especial e a reiterar o mérito do apelo nobre, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada. 
6. Ao não infirmar, de modo concreto e individualizado, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, a parte recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal estabelecido no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. 
7. A incidência da Súmula 182/STJ, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, reforça a conclusão de que o agravo regimental não pode ser conhecido na ausência de ataque direto aos óbices processuais apontados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não conhecido.

Na petição inicial, alega-se, em síntese: “durante a confecção de alguns dos quesitos apresentados aos jurados na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocorreu nulidade insanável em razão de sua má formulação, contaminando assim o veredicto dos jurados e induzindo-os ao erro”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de que seja reconhecida nulidade do julgamento pelo tribunal do júri no caso dos autos, em decorrência da má formulação dos quesitos que claramente comprometeu o entendimento dos jurados na oportunidade”. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente